Tribunal: TJSP
Processo: 1035778-26.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da arguição de ilegitimidade de parte - Diante dos termos em que proposta a demanda, com observação de que a aferição da legitimidade de parte é feita de acordo com a teoria da asserção, com base na relação substancial, tal como apresentada pela autora na inicial, e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor, o reconhecimento da

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da arguição de ilegitimidade de parte - Diante dos termos em que proposta a demanda, com observação de que a aferição da legitimidade de parte é feita de acordo com a teoria da asserção, com base na relação substancial, tal como apresentada pela autora na inicial, e não se confunde com o julgamento do mérito, conforme orientação que se adota, de rigor, o reconhecimento da legitimidade das partes, visto que são titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão e do que a esta resiste.
DEPÓSITO DE VEÍCULO – O credor fiduciário, por ser proprietário e possuidor indireto de veículo alienado, é responsável pelo pagamento das despesas de remoção e estadia deste em pátio de privado, por consistirem referidos débitos em obrigações propter rem, ou seja, vinculadas ao bem em questão, mesmo nos casos em que a retenção do bem possa ser imputada ao devedor fiduciante - As despesas de remoção e estadia de veículo removido a depósito particular são devidas a partir da notificação do proprietário do bem, sendo certo que as limitações previstas no Código de Trânsito Brasileiro devem ser aplicadas quando a apreensão decorrer de infrações administrativas, mas não nos casos em que a apreensão decorrer de restrição judicial derivada de processo de busca e apreensão por alienação fiduciária movida pelo credor - Reconhecimento da responsabilidade da parte ré, proprietária do veículo objeto da ação, pelo pagamento dos serviços de remoção e estadia no pátio do depósito da parte autora, a partir da data do recebimento da notificação pela instituição financeira, limitado a 180 dias, nos termos do art. 271, § 10, do CTB, uma vez que a apreensão decorreu de infração administrativa de trânsito - Reforma da r. sentença, para julgar procedente a ação, para condenar a parte ré ao pagamento dos serviços de remoção e estadia no depósito da parte autora, no valor de R$7.450,71, não impugnado especificamente, com incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora, a partir da citação, observando-se os índices e a atual forma de cálculo previstos nos arts. 389 e 406 do CC.
Recurso provido.